Tribunal: TJDFT
Processo: 0755684-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755684-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA, BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: EDVALDO SOARES DE SOUSA - ME, EDVALDO SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA e BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF em cumprimento de sentença iniciado contra EDVALDO SOARES DE SOUSA – ME (autos n. 0731993-21.2018.8.07.0001) nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos (ID 257497657), motivo pelo qual deles conheço. DECIDO. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Ressalto, por fim, que os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no decisum e não está o julgador obrigado a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentada própria e suficientemente a sentença embargada. REJEITO os embargos de declaração. Quanto ao mais, observo que o exequente requer pesquisa junto CENSEC, a fim de localizar imóveis em nome do devedor. Quanto ao pedido de pesquisa junto ao CENSEC, anoto que a fermenta foi criada e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. Não se extrai da sua regulamentação, conforme pretende o exequente, a função de repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que realizam atos notariais. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por este E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, afastada a função de instrumento de pesquisa de bens da CENSEC, indefiro o pedido retro. Por fim, observo que no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Sendo assim, retornem os autos arquivo provisório (04/07/2028).” (ID 259653968, origem). Em suas razões, as agravantes ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA e BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA alegam, em síntese, que “Ao indeferir a renovação das diligências SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento que “tendo em vista que não houve comprovação de alteração econômica do requerido”, o Excelso Juízo singular não agiu com seu costumeiro brilhantismo. ( ) Enfatiza-se que se trata de pedido de renovação do SISBAJUD em sua modalidade simples. Sequer houve requerimento de modalidade reiterada (teimosinha), não sendo razoável ou proporcional a negativa” (ID 79619682, p.6). Aduzem necessidade de o juízo de origem analisar os pedidos “a” e “e” formulados na petição de ID 50126111 (origem): “28. As Agravantes, então, apresentaram os Embargos de Declaração de ID 257497657, informando que havia requerimentos diversos pendentes de análise. Contudo, o Excelso Juízo singular em decisão equivocada, negou provimento ao recurso. 29. Data vênia, os pedidos devem ser analisados em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e no artigo 3o, do CPC. 30. Analisar os requerimentos e deferir ou indeferir, fundamentadamente, os pedidos, é obrigação do magistrado, sob pena de violar direito constitucionalmente garantido aos jurisdicionados.” (ID 79619682, p.8). Sustentam: “32. No caso em tela, as Agravantes tomaram conhecimento da existência de Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, que tramitou sob o no 0701332- 91.2025.8.07.0008, na Colenda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, onde o Executado e ora Agravado é indicado como herdeiro. 33. Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária e não haver ativos financeiros naqueles autos, não foi possível efetivar penhora no rosto dos autos. Então, as Agravantes, que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, requereram a consulta ao CENSEC, uma vez que o Executado é herdeiro da pessoa falecida cujo testamento estava sendo validado. ( ) 36. Ademais, não há que se falar em consulta direta pelas Agravantes, uma vez que isso culminaria na necessidade de pagamento de custas e emolumentos por partes hipossuficientes, o que inviabiliza a consulta diretamente.” (ID 79619682, p.9). Ao final, requerem: “a. o recebimento e regular processamento do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 1.015, do CPC; b. a intimação dos Agravados para que se manifestem no prazo de quinze dias, em o querendo, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; c. a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata análise dos itens “a”, “b” e “e” da petição de ID 50126111, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC; d. ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar as decisões agravadas e (1) deferir a renovação das diligências SISBAJUD e RENAJUD em razão do considerável lapso temporal; (2) determinar a análise dos itens “a”, “b” e “e” da petição de ID 50126111, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, direito constitucionalmente garantido às Agravantes e; (3) deferir a consulta ao CENSEC ante a alta probabilidade de efetividade da medida no caso vertente, bem como por serem as Agravantes beneficiárias da gratuidade de justiça.” (ID 79619682, p.12). Sem preparo, pois beneficiárias da justiça gratuita (ID 51349630). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido. A decisão pela qual indeferida a pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD (ID 250790538, origem), proferida em 23/09/2025, não foi impugnada tempestivamente. Esta a decisão: “( ) Indefiro parcialmente o pedido de ID 250126111, em relação ao constante nas alíneas ''c'' e ''d'', tendo em vista que não houve comprovação de alteração econômica do requerido. ( )” (ID 250790538, origem). Os embargos de declaração subsequentes (ID 251775936, origem) versaram apenas sobre questão diversa (pesquisa via SNIPER), que veio a ser acolhida na decisão de ID 251943787. Assim, não interposto agravo de instrumento contra a decisão de ID 250790538 (origem), impugnando especificamente a matéria relacionada à pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC, sendo inviável a análise do pleito em sede do presente recurso. Também não há interesse recursal quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos de processo de abertura de testamento (ID 0701332-91.2025.8.07.0008), pois a medida foi deferida pela decisão de ID 254075090 (origem), proferida em 20/10/2025: “O artigo 860 do CPC dispõe que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Ademais, o En. 155/CJF, preceitua que a penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. Diante do exposto, nos termos do art. 860 do CPC, alinhado com o en. 155/CJF, DEFIRO a penhora no rosto dos autos no 0701332-91.2025.8.07.0008, que tramitam no Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá/DF, do crédito livre e desimpedido contido neste, desde que não precedido de penhora anterior dentro dos mesmos autos, tanto quanto baste para saldar o valor exequendo no valor de R$ 29.861,93 (planilha de id 250126112). Atribuo a esta decisão força de ordem de penhora a ser encaminhado pela via eletrônica, nos termos da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019” (ID 254075090, origem). A falta de interesse recursal subsiste embora a constrição não tenha sido efetivada, uma vez que a inviabilidade decorreu da inexistência de conteúdo patrimonial no processo indicado, conforme consignado no ofício de ID 254873461 (origem): “Em resposta ao Ofício no 385 / 2025 - Vara Cível Paranoá, comunico a V. Exa. que foi indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos, porquanto o presente processo trata de procedimento de jurisdição voluntária atinente à abertura e registro de testamento público, no qual não há crédito a ser apurado em benefício dos interessados, tratando-se de mero exame da validade e regularidade formal do ato de última vontade da testadora. Assim, inexiste, neste momento, conteúdo patrimonial suscetível de constrição.” Ainda que assim não fosse, a matéria também estaria preclusa. Assim, o recurso será examinado apenas no que se refere (i) à omissão quanto aos pedidos “a” e “e” da petição de ID 50126111 (origem) e (ii) ao indeferimento de realização de consulta ao CENSEC. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Quanto ao CENSEC – desnecessidade da intervenção do Judiciário. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC no módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) não é ferramenta de busca patrimonial. O Conselho Nacional de Justiça, em 2012, por meio do Provimento 18, criou a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), com o fim de viabilizar a obtenção de informações sobre eventual existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. Nos termos do art. 1o do referido Provimento 18/2012, a CENSEC interliga as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Contudo, o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. A esse respeito: “( ) 1. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). 1.1. Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. ( )” (Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) No mais, a petição de ID 50126111 formulou, entre outros, os seguintes requerimentos: “( ) a. pela retificação da autuação, com a anotação da gratuidade de justiça já deferida, bem como pela inclusão da pessoa física do Executado no polo passivo, ainda que a título de terceiro interessado; ( ) e. seja declarada a inocorrência da prescrição em face da Exequente, Beatriz Rodrigues Pereira, em face do seu diagnóstico de retardo mental leve. Caso este Excelso juízo entenda necessário, pugna pela remessa de ofício ao HUB/UnB para que preste esclarecimentos, especialmente acerca da data de início do diagnóstico” De fato, referidos pedidos permanecem pendentes de apreciação, conforme se verifica das decisões de ID 250790538, ID 251943787 e ID 253048402 (origem), que indicaram expressamente a necessidade de posterior conclusão dos autos para análise dos requerimentos remanescentes. Contudo, não se verifica urgência que justifique sua análise em sede de tutela recursal, nenhuma alegação consistente no sentido de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim é que indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora